Tribunal: CARF
Processo: 10580.724570/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.724570/2018-04
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.679 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
MANUEL LESSA RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
IRPF - RESTITUIÇÃO
Cancela-se a cobrança da restituição indevida a devolver quando constatado
que o contribuinte não resgatou o imposto a restituir apurado na Declaração de
Ajuste Anual retificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (efls. 07), relativa
a restituição indevida de imposto de renda da pessoa física, que pretende a devolução de
R$9.884,48 em decorrência do processamento de declaração retificadora apresentada pelo
contribuinte.
Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724570/2018-04
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.679 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724570/2018-04

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, cujas alegações do
contribuinte, conforme decisão da DRJ, foram:

Com a ciência da Notificação, por via eletrônica, em 31/07/2018 (fl. 29), a viúva do
Interessado (Margarida Carvalho Brito Lessa Ribeiro – CPF n.o 023.171.535-89)
apresentou impugnação (fl. 03) em 02/08/2018, alegando que:
a) o Interessado faleceu em 16/10/2012;
b) a DIRPF/2018 foi retificada, sendo alterado os rendimentos tributáveis para zero,
uma vez que o informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora estava em nome
da viúva;
c) a viúva elaborou uma DIRPF/2018 em seu CPF.

A impugnação foi apreciada na 19a Turma da DRJ/RJO, que, por unanimidade,
em 29/10/2018, no acórdão 12-103.094, às efls. 34 a 36, julgou à unanimidade, a impugnação
improcedente.
Recurso voluntário

Ainda inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, em
12/12/2018, às e-fls. 42 a 50 no qual alega, em síntese que:

Diligência

Na sessão de julgamento de 21 de novembro de 2019, o processo foi baixado
em diligência, nos seguintes termos:

Resolvem os membros do colegiado, por voto de qualidade, converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique se o saldo de
imposto a restituir apurado na declaração originalmente entregue foi resgatado ou não.
Vencidos os conselheiros Thiago Duca Amoni (relator) e Virgílio Cansino Gil que
rejeitaram o pedido de diligência. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.679 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724570/2018-04

A diligência foi cumprida às e-fls. 64 e 65.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo., já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 19/11/2018, e-fls.39, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 12/12/2018, e-fls. 42, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (efls. 07), relativa a restituição indevida de imposto de renda da pessoa física, que pretende a
devolução de R$9.884,48 em decorrência do processamento de declaração retificadora
apresentada pelo contribuinte.
Restei vencido na diligência proposta pela Conselheiras Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, que prolatou o seguinte voto vencedor:

(...)
A autuação exige do contribuinte restituição indevida a devolver no valor d R$9.686,87
(fl.7). Tal exigência decorre de Declaração retificadora entregue, que alterou o saldo de
imposto a restituir de R$9.686,87 (fls.22/28) para zero (fls.16/21). Entretanto, a
representante legal do espólio informa que o saldo de imposto a restituir apurado na
declaração originalmente entregue não foi resgatado.
Do exame dos autos, não consta qualquer extrato dos sistemas da RFB, informando
sobre o resgate da restituição apurada na declaração original entregue (fls.22/28),
posteriormente retificada.
Isto posto, os autos devem ser encaminhados à Unidade da RFB de origem para que
informe se o saldo de imposto a restituir apurado na declaração originalmente entregue
foi resgatado ou não pelo contribuinte ou por seu representante legal.
(...)

Às e-fls. 64 e 65 consta a resposta à diligencia, nos seguintes termos:

1. O processo em epígrafe trata de impugnação de lançamento de débito relativo à
devolução de Restituição de IRPF exercício 2018 que teria sido paga indevidamente ao
contribuinte ou seus herdeiros.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.679 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724570/2018-04

2. A 2a Seção de Julgamento da 2a Turma Extraordinária do CARF, através da
Resolução 2002-000.150, converteu o julgamento em Diligência. Solicitando
informação se houve o efetivo resgate da restituição.
3. Em consulta aos sistemas da RFB, verificamos que:
a) A restituição apurada no DAA exercício 2018 original (intermediária de espólio) foi
encaminhada ao Banco 237, agência 3557, em 15/06/2018, não sendo creditada, ficou à
disposição do contribuinte até 17/06/2019, sendo devolvida à RFB em 02/07/2019.
b) A DAA retificadora foi apresentada em 12/07/2018, enquanto a restituição ainda se
encontrava à disposição na rede bancária. A emissão da notificação de cobrança ocorreu
em 15/07/2018.
c) Não foi localizado processo para pagamento da restituição devolvida. Este
pagamento, por ser o contribuinte falecido, só poderia ter ocorrido com a apresentação
de Alvará Judicial ou Escritura Pública lavrada em cartório, e via processo de
restituição.
4. Pelo exposto acima, concluímos que não houve resgate da restituição de IRPF
apurada na DAA exercício 2018, original. Proponho o envio desta Informação ao
CARF.

Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital